Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700329-69.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WARLISON PEREIRA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Turma. Decido com fundamento no artigo 932, inciso III, CPC. Na forma do artigo 1.021, CPC cc. artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator, dirigido ao respectivo órgão colegiado. O recorrente pretende, por meio do agravo interno, impugnar acórdão proferido pela Turma em julgamento do recurso de apelação interposto pela parte (ID 56438996). O recurso é manifestamente inadmissível, pois não há previsão da espécie para atacar o julgado proferido por órgão colegiado. De outra parte, não é o caso de se adotar a fungibilidade e receber o agravo interno como embargos de declaração, pois os fundamentos do recurso não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022, CPC, além do que foi interposto após o decurso do prazo de cinco dias. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e